Tribunal: TJDFT
Processo: 0709879-74.2021.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CÃO DA RAÇA PITBULL. NEGLIGÊNCIA NO DEVER DE GUARDA. ATAQUE A OUTRO ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. DEVER DE REPARAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MAJORADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por EDMAR DA CUNHA PAULA em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu a pagar ao autor indenização por danos materiais no importe de R$936,99 (novecentos e trinta e seis reais e noventa e nove centavos) e para condenar o réu a pagar ao autor indenização por dano moral no valor de R$1.000,00 (mil reais). Em sede recursal, aduz o recorrente que o valor estipulado na condenação em danos morais pelo juízo a quo foge do padrão adotado pela jurisprudência das Turmas Recursais para casos semelhantes. Dessa forma, requer a majoração da indenização por danos morais.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID31761209). Defiro os benefícios da gratuidade judiciária ante a comprovação da hipossuficiência (IDs 32076317 – 32076318). Contrarrazões não apresentadas.

3. O autor narra que em 06/01/2021 seu cão, da raça Shi-Tzu, foi atacado pelo cão de HEDREANN ALKIMIM, da raça Pitbull. Em decorrência do ataque, o cão sofreu ferimentos e foi levado a uma clínica veterinária, razão pela qual teve despesas de R$ R$936,99 (novecentos e trinta e seis reais e noventa e nove centavos), com consulta, exames e medicamentos. O autor alega que o réu, apesar de instado a pagar as despesas com o cão, opôs-se a arcar com os gastos. O réu não se manifestou nos autos, presumindo-se verdadeiras as alegações do autor em relação ao ataque e às despesas com seu cão.

4. É incontroverso o fato de que o cão de propriedade do recorrido atacou o cão do recorrente, causando-lhe danos em decorrência das inúmeras mordidas (ID 31761134 – página 4). Desse modo, comprovada a desídia do recorrido quanto ao dever de guarda e vigilância do animal de sua propriedade, pois deixou que o animal de sua propriedade fugisse de sua residência e adentrasse a residência do vizinho. Assim, deve reparar os danos ocasionados. Precedentes do TJDFT: 3a Turma Cível, Acórdão 914542; 7a Turma Cível, Acórdão 1081551; 1a Turma Recursal, Acórdão 989671).

5. Não se verifica qualquer conduta do recorrente capaz de caracterizar culpa concorrente, pois o fato deste estar em sua residência e ter seu lote invadido pelo cão do recorrido não traz para si a culpa pelo ataque .

6. A indenização por danos morais possui a finalidade de punir o agente causador do dano, prevenir a ocorrência futura de fatos semelhantes e compensar a lesão sofrida pelo recorrente.

7. Em que pese não existir um critério matemático padronizado para definir o montante pecuniário devido à reparação, tal valor deve guardar correspondência com a natureza do direito violado, devendo o juiz orientar-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ponderando as circunstâncias do fato e sua repercussão no meio social, bem como as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas.

8. Atenta aos elementos expostos, principalmente pelas consequências do violento ataque do cão, que deixou o cão do recorrente debilitado, pela invasão do cão a propriedade do vizinho e pela recorrência de ataque a outro animal (Áudio ID 31761140), tenho como justo e suficiente majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais). Precedentes no Eg. TJDFT: (Acórdão n. 1313622, 07141190720208070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 03/02/2021, Publicado no DJE: 12/02/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada); (Acórdão n. 1308588, 07098084320198070004, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 09/12/2020, Publicado no DJE: 18/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada); (Acórdão n. 1264661, 07111780920198070020 Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Relator ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 13/07/2020, Publicado no DJE: 27/07/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).

9. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada tão somente para majorar a indenização por danos morais e condenar o réu a pagar ao autor indenização por dano moral no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), a ser corrigido pelo INPC, a partir do arbitramento, mais juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação válida. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do que dispõe o artigo 55 da Lei n.o 9.099/95.